Tribunal: TJMT
Processo: 1022581-72.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022581-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), COUROESTE COMERCIO REPRESENTACAO IMP EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 37.488.566/0001-14 (AGRAVADO), RUBENS ARRUDA ZARATE LOPES - CPF: 111.656.501-34 (AGRAVADO), WALMIR VIEIRA DE AZEVEDO - CPF: 039.171.817-70 (AGRAVADO), LUIZ GOMES RIBEIRO - CPF: 003.780.541-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE PENHORA ON LINE– POSSIBILIDADE - EFETIVIDADE DO PROCESSO – LEI N. 11.382/2006 - PENHORA DE IMÓVEIS - AVERBAÇÃO DE CERTIDÃO DE INDISPONIBILIDADE
PELA JUSTIÇA DO TRABALHO - SITUAÇÃO QUE IMPEDE APENAS A LIVRE DISPOSIÇÃO - CONSTRIÇÃO PERMITIDA
-

RECURSO
PROVIDO.

É devida a penhora on-line de dinheiro, em espécie ou em depósito, ou de aplicação em instituição financeira, por meio do sistema SISBAJUD, dispensando-se, para tanto, o exaurimento das diligências de localização de outros bens do devedor.

A indisponibilidade decretada em processo judicial apenas inviabiliza a livre alienação do bem pelo devedor, não impedindo o registro de penhora de outras dívidas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1022581-72.2024.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu a renovação de pesquisa SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, bem como da penhora dos imóveis matrículas n. 9740 e 3700.

O agravante alega que apesar de citados, os devedores não pagaram a dívida.

Aduz que foi deferida a penhora de dois imóveis, pendente de avaliação, cuja precatória foi devolvida porque o oficial de justiça não localizou os bens.

Afirma que o débito atinge R$18.027.452,21, de maneira que as propriedades não seriam suficientes para quitar o débito.

Argumenta que, diante disso, não há óbice para a renovação das pesquisas (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), as quais ocorreram em 2012, bem como as constrições dos imóveis matrícula n.

9740 do 1º CRI de Pontes de Lacerda/MT (Fazenda Venda Nova situada no Município de Conquista D`Oeste/MT) e n. 3700 do 1º CRI de Santíssima Trindade/MT (Fazenda ZARAZ situada no Município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT).

Pontua que
o registro de indisponibilidade proveniente do TRT obsta apenas que o proprietário aliene voluntariamente o bem, mas impede a penhora, devendo ser observada, no entanto, após a alienação, a ordem de pagamento dos credores
.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal
(ID
n.
234473682
)

Contraminuta apresentada

(
ID

n.

235457165

)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante ajuizou em agosto de 1995 Execução de Título Extrajudicial em desfavor dos ora agravados,
cujo débito atualizado segundo o credor perfaz
atualmente R$ 18.027.452,21.

Em 05/05/2022 f
oram penhorados dois imóveis rurais, com matrículas de nº 1.890 e 684, ambos registrados no CRI de Comodoro-MT
(id 85307862 - Pág. 2
, 1º grau
)
, todavia até o momento não foi possível realizar a avalição pois não foram localizados pelo oficial de justiça (id
135103321 - Pág. 49, 1º grau)
, determinando-se a contratação de perito avaliador para esta tarefa.

Diante disso, o exequente postulou pela pesquisa de ativos financeiros pelo sistema INFOJUD, bem como a penhora de outros dois imóveis (nº 9740, CRI de Pontes de Lacer
d
a e nº 3700 do CRI de
Vila Bela da Santíssima Trindade, em nome de Walmir Vieira de Azevedo
e de Rubens Arruda
Zarate
Lopes, respectivamente – id 140668932 e 140668933,1º grau
).

Referidos pedidos foram inferidos sob o seguinte fundamento:

Indefiro a realização de novas pesquisas de bens junto aos sistemas
SISBAJUD, RENAJUD e DRF (Id. 1406668931), pois a efetuada anteriormente restou infrutífera
(Id. 46392953 - Pág. 94/95 e 124/139), não havendo demonstração de alteração financeira dos

Executados.

Indefiro a penhora dos imóveis n. 9740 e
3700 visto
que há averbação de

indisponibilidade desses bens pelo TRT (Id. 140668932/140668933), bem como não há prova de

que os bens já penhorados não são suficientes para quitar o débito.

A partir da entrada em vigor da Lei 11.382/2006, foi prestigiada a efetividade da execução, de forma que a apreensão judicial de dinheiro mediante o sistema
Bacenjud
passou a ser medida primordial, independentemente da demonstração relativa à inexistência de outros bens.

E ainda, não há necessidade do esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora
on

line
, entendimento sedimentado no Tema 219 do STJ (REsp repetitivo n. 1.112.943/MA).

Além de desnecessário o esgotamento das diligências, a última tentativa realizada nos autos remonta a setem
bro de 2012
(
46392953 - Pág. 94
, 1º grau), e nesse período pode ter ocorrido alteração da vida financeira do executado. Ademais, a utilização dessa ferramenta está em conformidade com os princípios da celeridade e economia processuais e visa à efetiva prestação jurisdicional (
AgInt
n
o REs
p 1619080/RJ).

Com relação ao pedido de penhora dos imóveis, a existência de certidão de indisponibilidade apenas impede a livre alienação do ativo pelo seu proprietário,
porém, não inviabiliza a penhora
, desde que se resguarde, obviamente o crédito trabalhista que tem preferência aos dos autos
, comunicando-se aquele juízo
.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDISPONIBILIDADE DOS BENS DE EX-ADMINISTRADOR DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PENHORA DETERMINADA NO ROSTO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO EXAME, PROVER O RECURSO ESPECIAL.

1. Decisão agravada reconsiderada. Novo exame do feito.

2. "A indisponibilidade do bem, decretada pelo juiz e decorrente de penhora levada a efeito pela Fazenda Pública, apenas impede a alienação do bem pelo devedor executado, não impossibilitando nova penhora sobre o mesmo bem, desde que resguardado o crédito fiscal respectivo. Precedentes" (
AgRg
no REsp 1.557.425/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1º/06/2017, DJe de 14/06/2017).

3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova
analise
, dar provimento ao recurso especial.

(
AgInt
no REsp n. 1.424.558/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 13/10/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO RÉU. NATUREZA MERAMENTE ASSECURATÓRIA. PENHORA. NÃO EQUIVALÊNCIA. ATOS JUDICIAIS DE EXPROPRIAÇÃO E ALIENAÇÃO PRATICADOS POR OUTRO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO QUE DECRETOU A RESTRIÇÃO CAUTELAR. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. "A medida de indisponibilidade de bens, prevista no art. 7º, parágrafo único, da Lei 8.429/1992, não se equipara à expropriação do bem, muito menos trata de penhora, limitando-se a impedir eventual alienação" (REsp 1698916/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 19/12/2017).

1.1. Trata-se de provimento meramente assecuratório, de natureza cautelar, que objetiva garantir o ressarcimento pelos danos causados ao Erário, todavia condicionado à ulterior condenação do réu da ação de improbidade.

1.2. Disso não resulta afirmar que a indisponibilidade decretada na forma da lei de regência confere ao ente estatal, desde logo, absoluta prioridade sobre os bens do devedor, tampouco que os atos expropriatórios determinados por outros órgãos da jurisdição estejam subordinados à prévia autorização do juízo que determinou a medida, à míngua de disposição legal que a exija, em prejuízo da autonomia e da força imperativa dos atos praticados por outro órgão judicial de equivalente hierarquia.

2. O deferimento da indisponibilidade limita-se a obstar a prática de ato voluntário de disposição patrimonial por parte do proprietário do bem, mas não obsta a expropriação judicial, cuja preferência dá-se em acordo com a ordem das penhoras (CPC/1973,
arts
. 612, 613 e 711; CPC/2015,
arts
. 797 e 908).

2.1.
Com efeito, "tal indisponibilidade atua contra o réu da ação, titular de um patrimônio que não pode ser objeto de ato de sua disposição (por isso, indisponível), mas não impede seja ele passível de penhora e de execução por dívidas outras. Se fosse assim, o réu com bens indisponíveis receberia um
bill
de indenidade e, uma vez extinta a ação civil, teria conseguido manter o patrimônio livre de execuções, em prejuízo dos seus credores, que
nenhuma relação têm
com os atos que determinaram aquela iniciativa" (REsp 418.702/DF, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2002, DJ 07/10/2002, p. 266).

2.2. A indisponibilidade não pode servir para a blindagem do patrimônio do réu da ação de improbidade, que, nesses termos, atuaria contraditoriamente no sentido de sua manutenção, como no caso sob exame, em que o recurso vem interposto por aquele contra quem foi imposta a medida.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no REsp n. 1.679.824/DF, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.)

Desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – IMÓVEIS INDISPONIBILIZADOS POR DECISÃO JUDICIAL – PENHORA EM OUTROS AUTOS – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

As indisponibilidades averbadas nas matrículas de imóveis não impede a inscrição de contrições judiciais.

(N.U 1014479-32.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022,
Publicado
no DJE 26/09/2022)

Ademais, o art. 16 do Provimento n. 39 do CNJ enuncia que “
As indisponibilidades averbadas nos termos deste Provimento
e as decorrentes do § 1º, do art. 53, da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991,
não impedem a inscrição de constrições judiciais
, assim como não impedem o registro da alienação judicial do imóvel desde que a alienação seja oriunda do juízo que determinou a indisponibilidade, ou a que distribuído o inquérito civil público e a posterior ação desse decorrente, o
u que consignado no título judicial a prevalência da alienação judicial em relação à restrição oriunda de outro juízo ou autoridade administrativa a que foi dada ciência da execução
.”

Aliás, apesar de existirem outros dois imóveis penhorados nos autos, não foi possível avaliá-los porque sequer foram localizados.
Diante de tal situação, é possível desde já autorizar a penhora dos outros bens, consignand
o-se
, que caso os anteriores sejam considerados suficientes é
possível

restringir
a constrição ao valor suficiente para a quitação da dívida.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso
para
autorizar a realização de penhora on-line via sistema BACENJUD nas contas bancárias de titularidade dos executados, bem como autorizar a penhora dos imóveis com matrícula
nº 9740, no CRI de Pontes de Lacerda e nº 3700 do CRI de Vila Bela da Santíssima Trindade, em nome de Walmir Vieira de Azevedo e de Rubens Arruda
Zarate
Lopes, respectivamente
(
id 140668932 e 140668933,1º grau)
, nos termos consignados no voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024